Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714091-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVERIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVERIO e ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA (ID 36903917) Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargadas para contrarrazões. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator